Tribunal: TJSP
Processo: 2277706-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Nos termos do art. 203, §1o, do CPC/2015: "Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" – O recurso cabível contra o r. ato judicial, que extingue da fase de cumprimento de sentença, é a apelação e

Ementa:
RECURSO – Nos termos do art. 203, §1o, do CPC/2015: "Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" – O recurso cabível contra o r. ato judicial, que extingue da fase de cumprimento de sentença, é a apelação e não agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.009), sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, visto que inexistente dúvida fundada sobre o recurso manejável – O r. ato monocrático impugnado pelo recurso de agravo de instrumento tem a natureza jurídica de sentença, sendo, portanto, a apelação o recurso cabível para sua reforma (CPC/2015, art. 1.009) e não o agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à hipótese, por se tratar de erro grosseiro – Em sendo assim, o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido, uma vez que o recurso cabível contra ato judicial, que extingue a execução é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à hipótese, por se tratar de erro grosseiro, por ausência de dúvida objetiva.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277706-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIANO
DUARTE, é agravado SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35198
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Agravante: Fabiano Duarte
Agravado: Secid Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/A
RECURSO
Nos termos do art. 203, §1o, do CPC/2015:
“Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução”
O
recurso cabível contra o r. ato judicial, que extingue da fase de
cumprimento de sentença, é a apelação e não agravo de
instrumento (CPC/2015, art. 1.009), sendo inaplicável à hipótese o
princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, visto que
inexistente dúvida fundada sobre o recurso manejável O r. ato
monocrático impugnado pelo recurso de agravo de instrumento
tem a natureza jurídica de sentença, sendo, portanto, a apelação o
recurso cabível para sua reforma (CPC/2015, art. 1.009) e não o
agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015), sendo inaplicável o
princípio da fungibilidade à hipótese, por se tratar de erro
grosseiro Em sendo assim, o agravo de instrumento interposto
não pode ser conhecido, uma vez que o recurso cabível contra ato
judicial, que extingue a execução é a apelação, sendo inaplicável o
princípio da fungibilidade à hipótese, por se tratar de erro
grosseiro, por ausência de dúvida objetiva.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 85 dos autos de origem, que rejeitou pedido de
levantamento de penhora on line de valores de titularidade do agravante, extinguindo a fase
de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, CPC, com determinação ao
agravante de recolhimento de custas da satisfação da execução.
O agravante sustenta que: (a) é necessária a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça; (b) é cabível a exceção de pré-executividade; (c) “(...)
A penhora do valor de R$8.239,88, depositados na conta salário do Agravante são oriundos
de rescisão trabalhista (doc. anexo), de forma que a impenhorabilidade dos proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
advém da norma do artigo 833, IV, do CPC”; (d) “(...) o peticionário percebia salário de
pouca monta, tendo o último atingido o valor de R$3.662,72 (bruto), é órfão e reside com
sua irmã mais velha que ostenta grave doença, com uso diário de remédios, o que a
impossibilita de exercer atividade remunerada desde 2013, dependendo exclusivamente do
agravante”; (d) “(...) e é o arrimo da família, está desempregado e o valor bloqueado se
relaciona a rescisão contratual, tendo assim, incontroversamente, as amarras da natureza
alimentar” e (e) cabível a condenação em honorários advocatícios.
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
quanto à determinação de recolhimento de custas pela parte agravante (fls. 162).
O agravado ofereceu resposta (fls. 166/167), insistindo que:
(a) “(...) o agravante demonstrou, em sua minuta, ter sido demitido em 12/09/2019 (fls.
139/149, 151). No entanto, não há prova de que tenha ou não se recolocado no mercado do
trabalho, o que inviabiliza, salvo melhor entendimento, o deferimento da gratuidade da
justiça”; (b) “(...) sem razão o agravante citar o art. 783, do CPC, uma vez que o título
judicial é originário de sentença condenatória, a muito transitada em julgado” e (c) “(...) se
o executado demonstrou que o valor de R$ 8.239,88 é fruto de indenização por rescisão de
contrato de trabalho, de se levar em consideração que o valor de R$ 8.405,08 foi creditado
na sua conta corrente em 16/09/2019, e o bloqueio on-line, como dito, se deu em
03/10/2019, por aquele valor. Seguindo esta ordem, se o valor permanece disponível na
conta bancária, perde a natureza de seu salário”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida pelo agravado
contra o agravante, ora em fase de cumprimento de sentença.
Após o bloqueio on line de contas de sua titularidade, o
agravante ofereceu exceção de pré-executividade, requerendo: (a) a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça e (b) o desbloqueio dos valores constritos, por serem
oriundos de verbas rescisórias e em valor inferior a 40 salários mínimos (fls. 56/61 dos
autos de origem).
Após manifestação da parte agravada (fls. 83/84 dos autos de
origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos.
Rejeito a exceção ofertada, uma vez que com pedido de desbloqueio de
valores, não trouxe quaisquer elementos a demonstrar a origem dos valores
constritos.
Assim, fica o pedido rejeitado e mantida a constrição levada a efeito.
Constrito o valor integral, dou por satisfeita a dívida e julgo extinto o
processo, nos termos do art. 924, II, NCPC.
Após o trânsito em julgado, expeça-se MLE, em favor do exequente, do
valor bloqueado e transferido pelo sistema Bacen Jud, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
8.239,88 (fl. 48), devendo preencher o respectivo formulário.
Providencie o executado, em dez (10) dias, o pagamento das custas da
satisfação da execução (na forma do Capítulo II, artigo 4o, inciso III, § 1o da
Lei no 11.608 de 29.12.03), sob pena de inscrição da dívida.
PRIC; arquivando-se”.
2. O recurso não pode ser conhecido.
2.1. O recurso cabível contra sentença é a apelação e não o
agravo de instrumento (art. 1.009, CPC/2015).
2.2. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC/2015: “Ressalvadas
as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução” (o destaque não consta do
original).
Neste sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Junior: (a.1) “O julgamento da impugnação se dá por meio de decisão interlocutória
quando rejeitada a defesa. O recurso cabível será o agravo de instrumento (NCPC,
art. 1.015, parágrafo único). Se acolhida a arguição, para decretar a extinção da
execução, o ato é tratado pela lei como sentença (NCPC, art. 203, § 1o), desafiando,
portanto, o recurso de apelação (art. 1.009, caput). Por outro lado, mesmo sendo
acolhida a defesa, se o caso não for de extinção da execução, mas apenas de alguma
interferência em seu objeto ou em seu curso, o recurso a manejar será o agravo de
instrumento” (“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de
Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos
Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 97, item 61, o destaque não
consta do original); e (a.2) “Qualquer que seja o motivo, a extinção da execução só
produz efeitos quando declarada por sentença (NCPC, art. 925). (...) O provimento
executivo é o ato de satisfação do direito do exequente. É ele, e não a sentença do art. 925,
que exaure a prestação jurisdicional específica do processo de execução. O recurso
cabível é, outrossim, a apelação, porque qualquer que seja a natureza da sentença,
contra ela sempre cabe apelação (art. 1.009).” (“Curso de Direito Processual Civil
Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais
Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense,
2015, RJ, p. 761/762, item 589, o destaque não consta do original); (b) de Guilherme
Rizzo Amaral: “(...) Passa-se a conceituar expressamente como sentença a decisão que
extingue o processo de execução. Aqui, deve-se atentar para algumas distinções
importantes. Serão consideradas sentenças as decisões que (i) extinguirem por
completo processo de execução de título extrajudicial ou procedimento de
cumprimento e execução de sentença ou que (ii) extinguirem embargos à execução de
título extrajudicial, ainda que continue o processo executivo total ou parcialmente (mas,
nessa segunda hipótese, a sentença é dos embargos, e não da execução). Não serão
consideradas sentenças as decisões que extinguirem parcialmente o processo de execução
de título extrajudicial ou o procedimento de cumprimento e execução de sentença,
permitindo o prosseguimento destes, ainda que tal extinção parcial decorra do acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
da impugnação ao cumprimento de sentença, que é resolvida por decisão interlocutória”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 299, parte da nota
2.1. ao art. 203, o destaque não consta do original); e (c) de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Alexnadria de Oliveira: “A decisão que julgar a impugnação é recorrível
por agravo de instrumento (art. 1.105, par. ún., CPC), salvo se extinguir a execução,
quanto, por se tratar de sentença, será apelável (art. 1.009)” (“Curso de Direito
Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e
Tutela Provisória”, v. 2, Ed. JusPodium, 12a ed., 2017, BA, p. 557, o destaque não consta
do original).
2.3. O recurso cabível contra o r. ato judicial, que extingue a
fase de cumprimento de sentença, é a apelação e não agravo de instrumento (CPC/2015,
art. 1.009), sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro
grosseiro, visto que inexistente dúvida fundada sobre o recurso manejável.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Junior: (a.1) “Disto decorre que, na realidade, um único requisito se devia exigir para
incidência do princípio da fungibilidade em matéria de recurso: o da dúvida objetiva e
fundada, como, aliás, se pode notar em acórdãos recentes do STJ. Esse regime,
construído na experiência do Código anterior, mantém-se válido e aplicável dentro do
sistema do novo CPC, ainda que este continue, como o velho a não conter regra geral
expressa sobre a fungibilidade. Porém, há de se ter em conta a expressa previsão na nova
legislação sobre a fungibilidade, no tocante à interposição de recurso especial e
extraordinário (NCPC, arts. 1.032 e 1.033). (...) O novo Código previu, ainda, a
fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno, uma vez que dispõe, no
art. 1.024, § 3o, que o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo
interno se entender ser este o recurso cabível”. Nesse caso, deverá intimar previamente o
recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, para que se
ajustem às exigências feitas para a interposição do agravo interno. E, posteriormente,
cumprirá o contraditório, por meio da intimação do agravado para manifestar.” (“Curso de
Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução
Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol.
III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 958, item 730, o destaque não consta do original); e (a.2)
“O recurso de apelação será interposto com a sentença (art. 1.009, caput). Como se viu
(itens nos 349 e 351, vol. I), a sistemática atual não classifica a sentença em razão do
conteúdo das questões nela decididas, mas, sim, em função do momento em que foi
proferida. Se a decisão puser fim à fase cognitiva do procedimento comum ou
extinguir a execução (art. 203, § 1o), desafiará apelação. Nesse esteira, ainda que a
questão decidida em sentença seja daquelas impugnáveis por meio de agravo, nos
termos do art. 1.015, do NCPC, deverá ser interposto o recurso de apelação para
discuti-la (art. 1.009, § 3o).” (“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada -
Cumprimento de Sentença Execução Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais
Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 1.010, item 766, o
destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “Agravo de instrumento Decisão que extinguiu a fase de cumprimento de
sentença pela satisfação da obrigação Ato judicial pondo termo ao processo
Natureza de sentença, art. 203, § 1.o, do Novo Código de Processo Civil, desafiando
recurso de apelação Inteligência dos arts. 513, 925 e 1.009 do aludido diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277706-80.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Inadequação do agravo de instrumento Recurso não conhecido.” (38a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento 2265333-56.2015.8.26.0000, rel. Des. César
Peixoto, v.u., j. 06/04/2016, o destaque não consta do original); e (b.2) “Indenização por
dano moral. Cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento interposto contra
sentença que rejeitou a impugnação e extinguiu a execução por pagamento. A
apelação é o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação e extingue o
processo, nos termos do art. 203, §1o, e 1.019, caput, do NCPC. Interposição de
agravo de instrumento que constitui erro grosseiro e impede a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.” (4a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2124586-22.2016.8.26.0000, rel. Des. Maia da Cunha, v.u., j.
11/08/2016, o destaque não consta do original).
2.4. Na espécie, o r. ato judicial recorrido é a decisão que
julgou extinto o feito (fase de cumprimento de sentença), rejeitando a exceção de pré-
executividade apresentada pelo agravante e declarando quitado o débito, ou seja, julgando
extinta a execução de título judicial, nos termos do art. 924, II, CPC/2015.
Verifica-se que o r. ato monocrático impugnado pelo recurso
de agravo de instrumento tem a natureza jurídica de sentença, sendo, portanto, a apelação o
recurso cabível para sua reforma (CPC/2015, art. 1.009) e não o agravo de instrumento
(CPC/2015, art. 1.015), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à hipótese, por se
tratar de erro grosseiro.
Em sendo assim, o agravo de instrumento interposto não
pode ser conhecido, uma vez que o recurso cabível contra ato judicial, que extingue a
execução é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à hipótese, por se
tratar de erro grosseiro, por ausência de dúvida objetiva.
3. Em resumo, o recurso não pode ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator